Tribunal: TJBA
Processo: 0102029-33.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0102029-33.2011.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: Licia Beatriz Pereira da Silva Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DA SUMULA 314, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A inércia do Município Agravante/Apelante, após ter sido devidamente intimado para se manifestar, configurou o abandono da causa, autorizando o juízo de primeiro grau a extinguir o processo, não havendo que se falar em violação ao procedimento da Lei de Execução Fiscal. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0102029-33.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Licia Beatriz Pereira da Silva. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .